Tribunal: TJDFT
Processo: 0716784-87.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Os fatos ocorreram durante o repouso noturno, com subtração de botijões de gás mediante rompimento de obstáculos físicos de estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora de rompimento de obstáculo deve ser afastada para um dos recorrentes; e (ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida para ambos os recorrentes, a Defesa requer que seja aplicada a fração de 1/6 sobre o mínimo legal em abstrato para cada circunstância judicial valorada negativamente na pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime foram comprovadas por confissão dos acusados e reconhecimento por policial, além de imagens de segurança.
4. Não há como afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo, pois o furto foi precedido do rompimento de dois obstáculos físicos, comprovado por diversos meios de prova, incluindo filmagens e depoimentos.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados em concurso de agentes, as qualificadoras de ordem objetiva comunicam-se entre todos os partícipes, nos termos do artigo 30 do Código Penal.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Nos crimes praticados em concurso de agentes, as qualificadoras de ordem objetiva comunicam-se entre todos os partícipes. 2. A dosimetria da pena pode considerar o aumento na fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativamente valorada."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal; art. 30 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1852435, 07013078320228070008, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 14/5/2024.